Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018). Levantamento de valores condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória.
A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que não se verifica no caso.